Tribunal: TJES
Processo: 5000157-06.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-06.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA CRISTINA SANQUINI CASATI DA SILVA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória cumulada com pedido indenizatório, sob fundamento de perda superveniente do objeto, após a autora transacionar extrajudicialmente com o banco e reconhecer a validade da consolidação da propriedade fiduciária e da alienação do bem. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, e posteriormente à multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação anulatória c/c indenizatória; (ii) estabelecer se a responsabilidade pela sucumbência deve ser atribuída aos autores; (iii) determinar se está configurada litigância de má-fé por parte dos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A transação extrajudicial firmada por Valéria Cristina Sanquini Casati da Silva com o banco réu, reconhecendo a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e da alienação do imóvel, configura fato superveniente que torna impossível a anulação pretendida na inicial, justificando a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4.
O princípio da causalidade impõe a responsabilização da parte que deu causa à propositura da demanda pelos ônus sucumbenciais, sendo incontroverso que os próprios autores estavam em mora quanto à cédula de crédito e posteriormente reconheceram a validade do procedimento extrajudicial impugnado.
5.
Em contratos com garantia de alienação fiduciária firmados antes da vigência da Lei 13.465/2017, não se exige intimação pessoal do devedor quanto à data do leilão, afastando eventual nulidade do procedimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6.
A atuação da apelante ao negar judicialmente a existência de acordo transacionado do qual foi signatária configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que justifica a imposição de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

8.
A perda superveniente do objeto decorrente de transação extrajudicial firmada com reconhecimento da legalidade do procedimento contestado justifica a extinção da ação sem resolução de mérito.
9.
Aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais mesmo na extinção sem julgamento do mérito.
10.
A conduta de negar judicialmente fato incontroverso e documentado caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte à respectiva penalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALÉRIA CRISTINA SANQUINI CASATI DA SILVA
e pelo
ESPÓLIO DE HERIVELTO CAETANO DA SILVA
em face da r. sentença do evento 13327700, integrada pela r. decisão do evento 13327704, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que, na ação anulatória c/c indenizatória movida pelos ora apelantes em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
, de
FRANCISCO DE SÁ RODRIGUES
e
KAROLLYNA FARIA DE OLIVEIRA SÁ
, reconheceu a perda superveniente de objeto e extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que com “
a reintegração do imóvel ao patrimônio do requerido, torna-se inviável a anulação dos leilões para permitir o exercício do direito de preferência ou mesmo a purgação da mora. Assim, não subsiste qualquer interesse processual que justifique a continuidade da presente demanda.
” (evento 13327700).

Asseverou “
que a parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda, e a extinção decorreu de fato superveniente não imputável ao requerido, razão pela qual deve ser aplicada a regra da sucumbência.
” (evento 13327704).

Ato seguinte, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, porém, suspendeu a exigibilidade da cobrança nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, não merece prosperar o inconformismo dos apelantes, já que restou comprovado (evento 13327709) que a própria autora/apelante, Valéria Cristina Sanquni Casati da Silva, firmou instrumento particular de transação extrajudicial com o apelado BANDES, reconhecendo expressamente a lisura do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e consentindo com a alienação do imóvel objeto da presente ação a terceiro.

Logo, tal circunstância refuta a pretensão dos apelantes de transferir à parte adversa a responsabilidade pela sucumbência, pois o reconhecimento da validade do negócio jurídico demonstra anuência expressa à situação jurídica que antes se pretendia impugnar.

Mesmo diante de extinção do feito sem julgamento de mérito, cabe a aplicação do princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração do processo, sendo que não se pode olvidar que, no caso em apreço, os próprios autores/apelantes admitiram na exordial (evento 13326795) que estavam em mora quanto à cédula de crédito bancário nº 50140/1.

Ademais, merece ser sopesado que justamente a parte autora reconheceu por via transacional como legítimo o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente, senão vejamos:

[...] Que configurado o inadimplemento do contrato 50140/1, o BANDES adotou os adequados procedimentos administrativos para consolidação do imóvel objeto da garantia, qual seja, uma propriedade agrícoa medindo 6,02ha, situada em “Córrego da Lage, no distrito de Santa Marta, no município de Ibitirama/ES, matrícula nº 1125, Livro 2, Página 1, do Cartório do 1º Ofício de RGI de Ibitirama-ES, tendo como a dívida originária sido quitada após a consolidação [...] (fl. 01 do evento 13327709)

Ainda que a liminar tenha sido concedida em momento anterior, com base em cognição sumária, a posterior demonstração da regularidade do procedimento de execução extrajudicial e a participação da recorrente Valéria na transação do imóvel, afastam a tese de que a demanda foi causada exclusivamente por atos ilícitos dos apelados.

Acrescente-se que em contratos com garantia de alienação fiduciária firmados antes da entrada em vigor da Lei 13.465/17, sequer havia necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data do leilão, uma vez que a propriedade já estava consolidada em nome do credor, o que refuta o entendimento da decisão interlocutória (evento 13326822). Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A questão consiste em saber se houve nulidade no procedimento de leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária, impedindo-a de exercer o direito de preferência. Hipótese em que o contrato de financiamento imobiliário foi firmado em 5/4/2011. 2. O preceito contido no § 2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/1997, com a redação conferida pela Lei n. 13.465/2017, dispõe expressamente que a comunicação ao devedor deve ser realizada "mediante correspondência endereçada aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico", razão pela qual não se exige a intimação pessoal. 3.
No caso dos autos, trata-se de contrato firmado antes de 12/7/2017, quando entrou em vigor a Lei n. 13.465/2017, não sendo necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais lhe pertencia.
4. Ademais, o Tribunal de origem, considerando a particularidade do caso concreto, concluiu pela regularidade do procedimento da intimação tanto para purgação da mora quanto para a data da realização do leilão. Desse modo, elidir a conclusão da Corte a quo, com o fim de acolher a pretensão da recorrente de nulidade do procedimento em razão da ausência de intimação dos leilões, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.383.447/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO ANTERIOR À LEI 13.465/2017. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1."2.
Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. 3. Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal
" (REsp 1.733.777/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que o devedor foi devidamente notificado pelo cartório do registro de imóveis para purgação da mora, de modo que, tratando-se de procedimento de execução extrajudicial instaurado em período anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não era necessária a intimação pessoal da data do leilão, não havendo que se falar em nulidade no caso concreto. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.608.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Assim, não se mostra razoável imputar aos apelados o ônus da sucumbência, dado que o procedimento que levou à consolidação da propriedade e ao leilão, bem como a posterior transação extrajudicial com a anuência de uma apelante, indicam a ausência de ato ilícito que, isoladamente, tenha dado causa à propositura da ação.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, a conduta dos apelantes em alegar desconhecimento de um acordo do qual Valéria foi signatária, configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, sendo que tal comportamento processual desleal deve ser coibido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objeto no arbitramento realizado na origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), mas sua exigibilidade resta suspensa, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, diante da litigância de má-fé dos apelantes, que alteraram a verdade dos fatos, os condeno ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 12/08/2025:

Acompanho o E. Relator.